Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA RENOVAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. Passados dois anos da última pesquisa, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
4. Deu-se provimento ao recurso.